Tribunal: STF
Processo: HC 245213
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem do Habeas Corpus nº 909.921/SP (e-doc. 2).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima). O Juízo de primeira instância, ao receber a inicial acusatória, determinou a prisão preventiva do paciente (e-doc. 15).



    3. Pedido de revogação da custódia foi indeferido (e-doc. 5).  



    4. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo, sendo a ordem denegada (e-doc. 3). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5.  Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ausência de indícios suficientes de autoria delitiva. Aduz inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Alega não estarem atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma que a decisão que determinou a custódia cautelar se fundamenta em testemunhos de ouvir dizer, "hearsay testimony". 



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação do decreto de prisão preventiva, ainda que com a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9.   De início, convém transcrever os principais trechos da decisão proferida pelo Juízo de origem, que decretou a prisão preventiva do paciente:   



    “No particular, a prisão preventiva dos autuados se revela necessária, pois a fuga dos acusados é um indicativo de que eles possuem intenção de fugir da aplicação da lei penal, podendo fugir para evitarem serem presos, assim como evitarem serem julgados ou condenados. Além disso, a fuga dos acusados perturba à ordem pública, vez que trata-se de crime de cunho extremamente grave, em concurso de agentes.



    (...)



    Assim, inegável que a ordem pública corre grave risco, pois, no caso vertente, constata-se que os denunciados praticaram delitos gravíssimos, em concurso de agentes, mataram a vitima com indiscutível brutalidade, por motivo de dividas relacionadas ao comércio de entorpecentes, enquanto Bruno golpeou a vitima com um mata leão, Leonardo segurava as pernas da vitima. E, segundo laudo necroscópico a vitima apresentava escoriações em região cervical anterior, tórax e dorso, e hematoma cefálico subdural agudo extenso a direita, sendo este a causa da morte e causado por agende contudente, que nitidamente excede a normalidade ínsita à descrição típica da conduta, eis que praticado com crueldade e menoscabo com a vida humana, face ao motivo fútil que os leveram a cometer o delito em questão, não se podendo olvidar, ainda, o empregou recurso que dificultou a defesa do ofendido. Deve-se, portanto, garantir a ordem pública através da decretação da prisão, ante as suas periculosidades. 



    Destaco, ainda, que a gravidade concreta da conduta os acusados indicam a necessidade de resguardo do meio social, eis que as circunstâncias sinalizam o risco da sociedade com a liberdade dos acusados frente à possibilidade real de reiteração criminosa. Além de que, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranqüilidade efetivamente causado com a prática dos delitos. 



    Ademais, conforme dito alhures, os autuados empreenderam fuga do local dos fatos, a denotar que, em liberdade, poderão frustrar eventual aplicação da lei penal, evadindo-se do distrito da culpa. 



    Portanto, presentes se encontram os fundamentos da custódia de exceção, pois, além de resguardar a ordem pública, imprime celeridade ao processo, permitindo rápida formação da culpa, preservando a boa instrução processual e futura aplicação da Lei Penal.



    (...)



    Sendo assim, presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, além dos requisitos da prisão cautelar como forma de se garantir da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, de rigor a decretação da prisão preventiva do investigado.



    Destarte, preenchidos os pressupostos dos arts. 312 c/c art 313, I do CPP. Também presente a razoabilidade constante do art. 282, incs. I e II do CPP para a não aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto trata-se de crime concretamente grave, capitulado na forma do artigo 121, §2º, incisos I e IV, todos do Código Penal.” (e-doc. 15, grifos nossos).



    10. Ao indeferir o pedido de revogação da custódia, ressaltou o fato de o réu estar foragido, bem como que "não houve alteração fática nos pressupostos que autorizaram o decreto da prisão preventiva. Deste modo, de rigor a sua manutenção para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal" (e-doc. 5, p. 8).



    11. O Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva e reafirmou a validade das premissas:



    “Não é despiciendo ressaltar a natureza hedionda do crime imputado ao paciente homicídio duplamente qualificado , máxime nos moldes em que cometido (artigo 1º, inciso I, in fine, da Lei nº 8.072/1990) e se reveste de substancial gravidade, uma vez que praticado pelo paciente em conjunto com o corréu Bruno, em unidade de desígnios, por motivo torpe (dívida de drogas) e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima Bruno aplicou um golpe de mata-leão na vítima e Leonardo segurou suas pernas, após, a agrediram com inúmeros golpes, provocando sua morte. 



    Outrossim, em que pese tenha o paciente constituído defensor nos autos originários, verifico que ainda se encontra foragido da justiça, uma vez que o mandado de prisão expedido em seu desfavor não foi cumprido até então, a demonstrar a intenção deliberada de se furtar à aplicação da lei penal. 



    No mais, não há que se falar em extemporaneidade dos fundamentos que justificaram o decreto prisional, já que o paciente continua foragido, comprometendo o regular andamento da ação penal, bem como a aplicação da lei penal, circunstâncias que também fundamentaram a determinação judicial de expedição de mandado de prisão.



    (...)



    Aliás, a revogação da prisão decretada em acolhimento ao pleito Defensivo, seria o mesmo que beneficiar o paciente por sua própria torpeza, premiando-o pela eficiência em se manter foragido por longo período, sem ser localizado para sua efetiva citação pessoal. 



    De mais a mais, a combativa defesa enfatiza que não há nos autos provas suficientes a respeito da responsabilidade do paciente pelo crime. Há de se recordar, porém, que a decretação da prisão preventiva depende da presença de “indício suficiente de autoria”, não de certeza, a qual somente poderá ser obtida após o término da instrução processual. 



    E, na hipótese vertente, há indícios suficientes de autoria, pois as testemunhas protegidas, inquiridas em solo policial (págs. 232/237) relataram que a vítima foi morta pela ação do paciente e do corréu Bruno. 



    Ademais, ao contrário do que afirma a Douta Defesa, a instrução processual não foi encerrada. Como bem destacou o MM. Juízo a quo, o corréu Bruno ainda não foi interrogado.” (e-doc. 3, p. 15-18; grifos nossos).



    12. Observa-se que, a custódia cautelar está fundada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, demonstrada pelo seu modus operandi — o crime foi praticado em concurso de pessoas por motivo torpe (dívida de drogas) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que faleceu após um golpe de mata-leão seguida de inúmeras agressões —, e risco à aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente está foragido.



    13. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta da paciente, ‘que inconformada com o término do relacionamento com seu ex-marido, invadiu a casa da vítima, ainda de madrugada, e, de inopino, desferiu-lhe duas facadas, uma delas pelas costas’. Essas circunstâncias, ‘somadas à notícia de que teria ameaçado matar também o ex-companheiro, evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada à agente, bem como a sua efetiva personalidade violenta e periculosidade social’. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 170.980-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    14. Ademais, como se vê, o paciente está foragido, o que revela o risco à aplicação da lei penal, reforçando, portanto, a indispensabilidade da medida. A par dessa informação, as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“ (HC nº 201.910-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021). E mais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Além da gravidade dos crimes de homicídio qualificado retratados nestes autos, a indicada ‘situação de fuga’ reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 210.039-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO CONDENADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA A PENA A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. A constatação de que o paciente teve a sua condenação confirmada, em segundo grau de jurisdição, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, torna desprovida de verossimilhança a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das penas. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 207.957-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – A circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada.”



    (HC nº 120.176/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/03/2014, p. 26/03/2014; grifos nossos).



    15. O alegado quanto à ausência de indícios de autoria não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelo Juízo de origem, a partir de elementos coligidos em inquérito policial, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:  



    “EMENTA: I. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus, nem a instrução do pedido o permite. II. Prisão preventiva: motivação inidônea. Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes. III. Prisão preventiva: fuga do distrito da culpa após os fatos delituosos: deficiência da instrução do pedido, que inviabiliza concluir-se pela inidoneidade do fundamento.”



    (HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator